Tribunal: TJSP
Processo: 2165511-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso tirado contra decisão que excluiu litisconsorte por reconhecida ilegitimidade passiva, deixando de arbitrar honorários advocatícios. Inclusão do município estimulada por despacho liminar ordinatório. Irrelevância. Corolário da inércia judicial, a ampliação subjetiva da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso tirado contra decisão que excluiu litisconsorte por reconhecida ilegitimidade passiva, deixando de arbitrar honorários advocatícios. Inclusão do município estimulada por despacho liminar ordinatório. Irrelevância. Corolário da inércia judicial, a ampliação subjetiva da lide, ainda que estimulada por despacho ordinatório, é sempre reflexo do exercício do direito de ação pelo autor, que assim deve responder, mercê causalidade, pelos encargos de sucumbência. Aforamento da ação que exigiu exercício de defesa técnica pelo ente municipal e a interposição recursos. Aplicação analógica do art. 338, parágrafo único. Precedentes. Desfecho de origem reformado. Recurso provido, com observação.